Tribunal: STF
Processo: ACO 3318
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária proposta pelo Estado de Rondônia em face da União, em que postula a exclusão de seu nome do Cadin, Siafi, Cauc em relação ao Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 (Brasil Criança Cidadã), Processo nº 71001.020016/2012-19, e o cumprimento do Convênio nº 839458/2016, e seus aditivos, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura (Minfra), e o Estado de Rondônia, para realização de investimentos no Aeroporto de Cacoal (SSKW). 



    2. O autor narra ter firmado com a ré o Convênio nº 11/SAS/MPAS/1998, visando atender crianças e adolescentes no âmbito do Programa Brasil Criança Cidadã. Noticia que, no acordo, celebrado em 1998, com vigência de 2 meses, estava previsto o repasse de R$ 300.000,00 pela União e a contrapartida de R$ 30.000,00 do Estado. 



    3. Frisa que, em 2015, a União enviou ofícios indicando pendência na prestação de contas, aludindo aos termos da Instrução Normativa nº 1, de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional.



    4. Destaca ter ocorrido incêndio no prédio da Secretaria de Estado de Assistência Social, que provocou a destruição de grande parte dos processos. Conforme elucida, a União, após ser informada sobre o ocorrido, concedeu prazo adicional de 30 dias para regularização, sob pena de inscrição do ente nos cadastros de inadimplência – Cauc/Siafi/Cadin. 



    5. Diz apresentada prestação de contas parcial, ficando pendente a comprovação relativa ao emprego dos valores da contrapartida. 



    6. Sublinha a inércia da União no período de 1998 a 2015. Afirma que a União somente oficiou ao Estado de Rondônia, para fins de prestação de contas, em 12/08/2015, por meio do Ofício nº 5418/CGPC/DEPNA/SNAS/MDS, do Coordenador Geral de Prestação de Contas do Fundo Nacional de Assistência Social. 



    7. Menciona o prazo prescricional de 5 anos para cobrança judicial dos créditos não tributários, nos termos do disposto no art. 39 da Lei nº 4.320, de 1964, e no Decreto nº 20.910, de 1932. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal – Recurso Extraordinário nº 669.069-RG/MG e Ação Cível Originária nº 2.932/DF. Defende que “a União tinha até 28 de fevereiro de 2004 para cobrar a prestação de contas do Estado, sob pena de prescrição”. 



    8. Argumenta que “a inação da União perante a prestação de contas do Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 (Brasil Criança Cidadã), com prazo superior a cinco anos, conduz a prescrição do direito de exigir do Estado de Rondônia documentos complementares, o pagamento de suposta dívida de R$104.155,80 (cento e quatro mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme Demonstrativos de Débitos do Tribunal de Contas da União - TCU, além de proibir a União de inscrever o Estado nos cadastros de inadimplentes, o que impedirá o recebimento de transferências voluntárias”.



    9. Articula com o princípio da intranscendência subjetiva, a inibir a imposição de sanções em virtude de irregularidades da gestão anterior. Acentua descabidas as exigências feitas pela ré, levando em conta o cumprimento do objeto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    10. Salienta desrespeitados o pacto federativo e o princípio da legalidade, nos termos dos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, 84, inc. IV, e 60, da Lei Maior. Ressalta que a União deveria, dentro do prazo prescricional, ter notificado o Estado, com a abertura de prazo para defesa, sobre a pendência na prestação de contas, na forma dos arts. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522, de 2002, 8º, § 2º, da Lei nº 11.945, de 2009, e 72, § 11, da Portaria Interministerial nº 507, de 2011. 



    11. Em 19/12/2019, o eminente Ministro Marco Aurélio indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Estado de Rondônia interpôs agravo dessa decisão (e-doc. 25). 



    12. A União apresentou contestação (e-doc. 29), em que sustentou (i) a incompetência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a questão não coloca em risco o pacto federativo; (ii) a inexistência de interesse processual, uma vez ausente qualquer irregularidade em relação ao Convênio nº 11/SAS/MPAS/98; (iii) no caso de inscrição nos cadastros federais, ainda não há, propriamente, uma pretensão da Fazenda Pública, de modo que apenas após a conclusão da tomada de contas especial, com a imputação de responsabilidades, é que surge a pretensão do ente central. 



    13. O Estado de Rondônia apresentou réplica (e-doc. 39). 



    14. Constam contrarrazões da União ao agravo regimental interposto (e-doc. 41).



    15. A Procuradoria-Geral da República se manifestou, conforme ementa a seguir: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação cível originária, proposta com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição Federal, em que se objetiva excluir a inscrição do autor em cadastros restritivos federais (CAUC/SIAFI/SICONV) e possibilitar a contratação de operações de crédito e a transferência de recursos federais. 2. É inepta a petição inicial quando inexiste relação entre a causa de pedir e o pedido. 3. Inexiste interesse de agir quando a situação fática que fundamenta o pedido está descaracterizada. 4. Não há que se falar em prazo decadencial ou prescricional enquanto não prestadas as contas de verba pública por se tratar de descumprimento de obrigação constitucional. 5. A inscrição nos cadastros federais de inadimplência não configura afronta aos princípios do pacto federativo, da legalidade, do devido processo legal e do contraditório, quando comprovadas a notificação prévia e a concessão de ampla defesa ao ente federado. ' Parecer pela extinção parcial do processo sem resolução do mérito quanto ao Convênio 839458/2016 e pela improcedência dos demais pedidos.” (e-doc. 43).



    16. Por meio de petição (e-doc. 45), o Estado de Rondônia sustenta que, ao contrário do arguido pela União, em consulta realizada em 22/09/2020, constaria inscrição do Estado no Cauc relativamente ao Convênio nº 11/SAS/MPAS/98.



    17. A União apresentou manifestação, afirmando: 



    “(...) o Estado de Rondônia cometeu um equívoco, pois mencionou, na petição incidental, um convênio que não corresponde ao Convênio nº 11/SAS/MPAS/98. Com efeito, o convênio cuja irregularidade ainda consta no cadastro federal de inadimplência teve início de vigência em 28/12/2012, enquanto que o Convênio nº 11/SAS/MPAS/98, objeto do presente feito, teve início de vigência em 19/02/1998, como se comprova da documentação juntada pelo próprio Estado-autor.” (e-doc. 53). 



    18. Em razão da aposentadoria do e. Ministro Marco Aurélio, os autos foram a mim redistribuídos. 



    19. Diante do largo tempo decorrido desde as últimas informações prestadas nos autos e para verificar a manutenção do interesse processual, determinei a intimação da União para, no prazo de 10 (dez) dias, informar sobre a situação atual do Convênio nº 11/SAS/MPAS/98, indicando se o Estado está inscrito nos cadastros de inadimplência, ou em vias de sê-lo, por decorrência de irregularidades no citado ajuste. Determinei, ainda, fosse esclarecido sobre o cumprimento do Convênio nº 839458/2016, apontando se está em execução e se eventual suspensão ou extinção do ajuste decorreu de irregularidades encontradas no Convênio nº 11/SAS/MPAS/98.



    20. Na manifestação de e-doc. 71, a União informou que:



    (i) “(...) o Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 (Brasil Criança Cidadã) ostenta situação de regularidade nos cadastros federais de inadimplência. Nesse sentido, consta do Despacho nº. 311/2023/SNAS/DEFNAS/CGPC/COMON (doc. anexo), oriundo da Pasta ministerial por meio da qual a União firmou a avença com o ente estadual, que a prestação de contas do Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 foi aprovada. Por essa razão, conforme atestam os documentos anexos, o ente autoral não possui pendências nos cadastros federais de inadimplência quanto ao mencionado convênio.”



    (ii) “(...) o Convênio nº 839458/2016 não tem relação com o Convênio SIAFI nº 342588, firmado pelo então Ministério da Previdência e Assistência Social (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), por força do Termo de Responsabilidade nº. 11/SAS/MPAS/1998, tendo como objeto pactuado o Programa Brasil Criança Cidadã – BCC, consubstanciado no processo administrativo de prestação de contas nº 71001.020016/2012-19.”



    21. Na Petição nº 26.024/2023 (e-doc. 78), o Estado de Rondônia requereu a extinção do feito por ausência de interesse de agir “condenando-se a União ao pagamento da verba honorária, uma vez que deu causa à presente ação no momento em que realizou as diversas cobranças de prestação de contas do Convênio analisado, denotadas pelos ofícios anexados aos autos, bem como o prenúncio de inserir o Estado de Rondônia nos sistemas de inadimplência”.



    É o relatório.



Análise



    22. Os pedidos deduzidos pelo Estado Rondônia consistiam (i) na exclusão do Estado do Cadin, Siafi, Cauc relativa ao Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 (Brasil Criança Cidadã), Processo nº 71001.020016/2012-19, e (ii) no cumprimento do Convênio nº 839458/2016, e seus aditivos, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da Infraestrutura (Minfra), e o Estado de Rondônia, para realização de investimentos no Aeroporto de Cacoal (SSKW).



    23. Diante das informações prestadas nos autos, das quais destaco a manifestação contida no e-doc. 71, verifico que “o Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 (Brasil Criança Cidadã) ostenta situação de regularidade nos cadastros federais de inadimplência” e que “a prestação de contas do Convênio nº 11/SAS/MPAS/98 foi aprovada”, motivo pelo qual considero inexistente o interesse processual no ponto.



    24. No tocante ao pedido de “cumprimento do Convênio nº 839458/2016” relativo a “investimentos no Aeroporto de Cacoal (SSKW)”, vejo que, assim como apontado pela União, “não tem relação com o Convênio SIAFI nº 342588”. Assim, tal pedido não ostenta conexão lógica com a causa de pedir versada nos autos, inexistindo, portanto, também nesse ponto, interesse processual.



    25. Considerando a ausência de interesse processual quanto a ambos os pedidos, o caminho natural é a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.



    26. Com relação aos honorários advocatícios, vejo que foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à causa. Além disso, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, “nos casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, o que evidencia a escolha, pelo legislador, do princípio da causalidade para reger a presente situação.



     



    27. No presente caso, o Relator originário do feito, e. Ministro Marco Aurélio, havia indeferido a tutela de urgência (e-doc. 21) requerida pelo Estado de Rondônia. Além disso, o parecer da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 43) igualmente aponta em sentido desfavorável à parte promovente, fatos que, em conjunto, indicam a improbabilidade do direito sustentado pela parte autora, o que, em vista do princípio da causalidade, impõe-lhe a atribuição dos ônus da sucumbência.



Dispositivo



    28. Pelo exposto, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ficando prejudicado o agravo regimental (e-doc. 25). 



    29. Condeno o Estado de Rondônia a pagar honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, em R$ 1.000,00 — mil reais (§§ 8º e 10 do art. 85 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator